Tribunal: TJDFT
Processo: 0727223-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727223-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARIO PRACA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0007207-77.2011.8.07.0007, ajuizada em desfavor de MARIO PRACA NETO, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa no sistema Bacenjud, visto que não houve demonstração da alteração da condição financeira do executado. Nas razões recursais, a cooperativa agravante aduz, em síntese, que, já exauriu todas as pesquisas de bens que tem autorização legal para realizar sem sucesso, mostrando-se indispensável reiteração da pesquisa requerida. Assevera que decorrido o prazo de mais de 3 (três) anos da última consulta, mostra-se viável a possibilidade encontrar ativos financeiros do devedor para saldar o débito exequendo. Ressalta os princípios da efetividade e agilidade da atividade jurisdicional. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação dos pressupostos para reiterar a verificação da existência de ativos financeiros em nome da parte executada nos sistemas de pesquisa e informações ao Judiciário. Em linha de princípio, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, dezembro de 2019. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora